Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-81.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002696-81.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMANDA TATIANE NUNES DA COSTA - CPF: 020.724.191-07 (APELADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO PRECOCE E INJUSTIFICADA – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão de mandado de segurança pressupõe violação de direito líquido e certo do impetrante, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

As alterações evidenciadas pela Perícia Médica Municipal, por si só, não se afiguraria suficiente a sustentar a inaptidão do candidato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo
Município de Nova Mutum
em face de sentença proferida do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar - Processo n. 1002696-81.2019.8.11.0086 - impetrado por
Amanda Tatiane Nunes da Costa,
que concedeu a segurança com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a decisão liminar anteriormente proferida. ID: 69768281.

Em suas razões recursais, aduz que a decisão de 1o grau deixou de observar, o Decreto n° 075, de 04 de setembro de 2018, que estabelece que o profissional de saúde pode solicitar ao candidato, a seu critério, a realização de outros exames complementares ou avaliação com médico especialista.

Argumenta que o laudo fonoaudiológico detectou que a candidata apresentou alteração vocal (rouquidão e quebra de voz) o que poderia caracterizar uma disfonia, sugerindo uma avaliação com médico otorrinolaringologista, que por sua vez declarou que a impetrante/recorrida, por conta de seu quadro de saúde, precisaria submeter-se a tratamento com fonoterapia ou até mesmo com fonocirurgia, a depender do diagnóstico definitivo.

Com essas considerações, entende que a recorrida não cumpriu as exigências legais para ser empossada no cargo de professora, portanto, requer a reforma da decisão, reconhecendo a improcedência dos pedidos constantes na exordial. Id. 69768286.

A Apelada apresentou contrarrazões, informando que passados um ano desde o início do processo, nunca apresentou nenhum problema vocal, atestados e afins, estando apta e saudável para o exercício da função (ID. 69768290).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos (ID. 73009458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O art. 1o da Lei no 12.016/2009 dispõe que
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
.

Assim, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Isto posto, ressai dos autos que o juízo de primeiro grau concedeu a segurança para tornar definitiva a medida liminar deferida, para efeito de assegurar a Impetrante, ora Apelada, o direito de ser nomeada no Concurso Publico da Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

Eis o teor da decisão:

“Deste modo,
uma vez obtida a aprovação e cumprido o requisito da perícia médica, estando a Impetrante apta para o exercício do cargo, aliados à presença da vaga para sua especialidade (pedagogia) e, por conseguinte, a necessidade da Administração Pública de que seja ela preenchida com a máxima brevidade possível, já que educação consubstancia-se serviço essencial, a concessão da segurança é medida que se impõe
. Por guardar similitude ao tema versado, colacionam-se os julgados a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO E ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE. SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA. No caso concreto o Ato Administrativo que considerou o candidato inapto em exame médico e odontológico é desprovido de fundamentação, não faz qualquer referência ao motivo da não recomendação para a fase seguinte do certame, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constante em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patológia com as atribuições do cargo público almejado.” (TJ-MT - N.U 0004796-53.2011.8.11.0006, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) (Destaquei). “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. PROFESSOR. PROBLEMAS NA VOZ. INAPTIDÃO FÍSICA NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO POR QUASE 10 ANOS SEM AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EVIDENCIAM, INARREDAVELMENTE, A HABILITAÇÃO DO CANDIDATO PARA DESEMPENHAR AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO RESPECTIVO, O QUE, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE ESCOL, COMO PARECER DE EXPERT, RESULTA NA CARACTERIZAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, SUSCETÍVEL DE AMPARO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. II - ORDEM CONCEDIDA” (TJ-DF - MSG: 20070020016158 DF, Relator: NÍVIO GERALDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/02/2008, Conselho Especial, Data de Publicação: DJU 26/08/2008 Pág.: 40). (Destaquei). Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA ao presente Mandado de Segurança impetrado por Amanda Tatiane Nunes da Costa, em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONFIRMAR a decisão liminar proferida no Id. 25912748. Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Encaminhe-se cópia desta decisão à Autoridade Impetrada, nos termos do art. 11 da Lei n°. 12.016/2009. Como manda o art. 14, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança, determino que a presente sentença fique sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à Instância Superior, a fim de se proceder ao reexame necessário”.
(ID. 69768281). Destaquei.

A referida decisão ensejou a interposição do presente apelo pelo Município de Nova Mutum.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença sabiamente entendeu que o ato coator (ID. 25878190), não possuía fundamentação suficiente para a conclusão da inaptidão da parte da Apelante, estando em dissonância com os documentos juntados aos IDs. 25878187, 25878188 e 25878189.

Neste espeque, não restou demonstrada a inaptidão da parte Apelada para exercer o cargo de professora, ademais, soma-se ao fato, que a Apelante já atua como professora na cidade de Cuiabá desde fevereiro de 2019, sem nenhuma intercorrência.

Deste modo, de forma sucinta, constato que uma vez obtida a aprovação e cumprido o requisito da perícia médica, estando a Apelante apta para o exercício do cargo, aliados à presença da vaga para sua especialidade (pedagogia) e, por conseguinte, a necessidade da Administração Pública, a manutenção da sentença é medida que se impõe. ID: 69768281.

Até porque as alterações evidenciadas pela Perícia Médica Municipal, por si só, não se afiguraria suficientes a sustentar a inaptidão da candidata.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DESCONSTITUTIVA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO – CANDIDATO INAPTO - PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO APONTA A CAUSA DETERMINANTE DA INCAPACIDADE – EXAMES MÉDICOS APRESENTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM A CAPACIDADE LABORAL – CONTRADIÇÃO - PERÍCIA JUDICIAL - ENFERMIDADE QUE NÃO IMPEDE O PERICIADO DE EXERCER AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora conste do laudo pericial que o apelado possui “Rim único desde nascença, Hipertensão Arterial moderada controlada com medicação, Dislipidemia, Diabetes Tipo II. Operado em 2005 de Andenoma – Câncer de Próstata, está sob controle”, os médicos peritos concluíram que a enfermidade da qual o autor é portador não o impede de exercer as funções inerentes ao cargo de professor da Educação Básica na área de Física. Assim, não há razão para desacatar o laudo pericial, produzido por perito auxiliar do juízo e equidistante das partes.

(N.U 0003935-04.2007.8.11.0040, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 05/06/2014).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO - CONCURSO PÚBLICO – EXAME MÉDICO – PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA - INAPTIDÃO DO CANDIDATO – NÃO CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Intempestivo o recurso, impõe-se o seu não conhecimento.

As alterações evidenciadas pela Perícia Médica Municipal (pressão arterial elevada), por si só, não se afiguraria suficiente a sustentar a inaptidão do candidato, principalmente diante da falta de relação entre a restrição e o exercício das atividades inerentes ao referido cargo.

(N.U 0019617-20.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 05/12/2014)

Desta maneira, convirjo ao entendimento do Juízo de primeiro grau, sendo necessária a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo da Apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Nova Mutum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021